Tribunal: TJPA
Processo: 0846788-47.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846788-47.2020.8.14.0301

APELANTE: M T S DAHAS - ME

APELADO: PARA 2000

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou até mesmo erro material que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria.

2-Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas na apelação, inclusive, firmando entendimento de que ambas as partes deveriam arcar com o ônus sucumbencial, pelo princípio da causalidade, aplicando-se a sucumbência recíproca, prevista no art. 86 do CPC, pelo fato das partes litigantes, posteriormente, terem firmado novo contrato de locação, o que implicou na perda superveniente do objeto da demanda.

3-Ressalta-se que, no presente caso, não houve vencedor e vencido, portanto, foi determinado que ambas as partes arcassem com o ônus sucumbencial, não havendo qualquer prejuízo ainda, que cada parte arque com os honorários advocatícios de seus respectivos advogados, pela simples razão de que o efeito prático seria o mesmo do que se determinasse que cada parte arcasse com os honorários do causídico da parte adversa.

4-O quantum fixado a título de honorários sucumbenciais foi o mesmo para ambas as partes, portanto, resta afastada qualquer contradição ou erro material aqui alegados.

5-Por fim, deixo de aplicar multa, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

5-Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante/embargado
M T S DAHAS - ME

e ora embargado/embargante
PARÁ 2000
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

M T S DAHAS-ME E PARÁ 2000
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 14978102/15025565), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 14840602)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNICA VAZIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NOVO CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO PELAS PARTES – PERDA DE OBJETO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – REFORMA – ÔNUS SUCMBENCIAL – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APLICAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍRPOCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, observa-se que o interesse processual decorre da necessidade e utilidade do processo e somente existirá quando a pretensão autoral puder ser alcançada pelo provimento jurisdicional. No caso concreto, com o novo contrato de locação firmado entre as partes, não há mais interesse processual de agir, configurando de forma cristalina a carência da ação

2-Nesse sentido, houve o esvaziamento da pretensão deduzida, fato que impede inclusive, de dar cumprimento à determinação da sentença para desocupação do imóvel.

3-Desta feita, não há que se falar em julgamento de mérito, uma vez que em razão da perda superveniente do objeto, a ação deve ser extinta nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

4-No que concerne ao ônus sucumbencial, esta deve ser resolvida com base no princípio da causalidade e, por esse viés, pelo fato das partes litigantes, posteriormente, terem firmado novo contrato de locação, o que implicou na perda superveniente do objeto da demanda, devem ambas arcarem com o ônus, devendo ser aplicado no caso concreto a sucumbência recíproca prevista no art. 86 do CPC.

5-Assim, a sentença, nesta parte, também deve ser reformada, para condenar, cada parte ora litigante, a pagar 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais. Cada parte também, deverá pagar aos seus respectivos causídicos, a título de honorários advocatícios, o valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

6-Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença, a fim de julgar a ação extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, por falta de interesse processual ante a perda superveniente do objeto, aplicando, por conseguinte, sucumbência recíproca em desfavor de ambas as partes litigantes, nos termos da fundamentação.
”

M T S DAHAS-ME interpôs embargos alegando que o v. acórdão ora guerreado incorreu em erro material ao determinar que cada parte arque com os honorários dos seus respectivos causídicos, quando na verdade afirma que deveria ter sido determinado que cada parte arcasse com os honorários dos respectivos causídicos adversos, uma vez que a verba honorária é devida pelo vencido ao advogado do vencedor, na forma do art. 85 do CPC.

Requer, portanto, o provimento dos declaratórios a fim de que seja retificado o erro material apontado.

PARÁ 2000 também interpôs embargos de declaração alegando que o v. acórdão guerreado apresenta contradição, uma vez que mesmo tendo sido fundamentado no princípio da causalidade, condenou ambas as partes ao pagamento do ônus de sucumbência.

Aduz que perda superveniente do objeto da ação em razão da celebração de novo contrato, não pode gerar ônus sucumbencial para a Autora, ora Embargante, que não deu causa ao ajuizamento da ação e que já tinha em seu favor uma sentença favorável de mérito reconhecendo o direito à rescisão do contrato de locação.

Por fim, requer o provimento do recurso a fim de que seja sanado o vício apontado, afastando-se o ônus de sucumbência da embargante.

M T S DAHAS – ME apresentou contrarrazões (ID Nº. 15153293), refutando os argumentos trazidos pela recorrente, pugnando pela manutenção do v. acórdão e aplicação de multa por uso de embargos protelatórios.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos das pretensões deduzidas pelos embargantes, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

Prima facie, convém esclarecer que ambos os recursos serão apreciados conjuntamente.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou até mesmo erro material que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão dos embargantes de rediscutir a matéria.

Conforme se depreende, o julgado ora vergastado tratou os todos pontos relevantes da demanda, tendo devidamente fundamentado as matérias recursais trazidas na apelação, inclusive, firmando entendimento de que ambas as partes deveriam arcar com o ônus sucumbencial, pelo princípio da causalidade, aplicando-se a sucumbência recíproca, prevista no art. 86 do CPC, pelo fato das partes litigantes, posteriormente, terem firmado novo contrato de locação, o que implicou na perda superveniente do objeto da demanda.

Ressalta-se que, no presente caso, não houve vencedor e vencido, portanto, foi determinado que ambas as partes arcassem com o ônus sucumbencial, não havendo qualquer prejuízo ainda, que cada parte arque com os honorários advocatícios de seus respectivos advogados, pela simples razão de que o efeito prático seria o mesmo do que se determinasse que cada parte arcasse com os honorários do causídico da parte adversa.

O quantum fixado a título de honorários sucumbenciais foi o mesmo para ambas as partes, portanto, resta afastada qualquer contradição ou erro material aqui alegados.

Salienta-se, por oportuno, que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, deixo de aplicar multa, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 17/08/2023